Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-51.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. NECESSIDADE. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do parágrafo único, do art. 321, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
3. O registro do veículo em nome de terceiro é empecilho ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em virtude de liminar concedida em Ação com base no Decreto Lei 911/1969.
4. Segundo a Lei 14.071/2020 - cuja vigência iniciou 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação ocorrida em 13/10/2020 - é obrigatório o registro dos contratos de financiamento com garantia de alienação fiduciária, de forma que a apresentação do comprovante de registro do gravame no DETRAN é essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária.
5. Recurso conhecido e não provido.